Tribunal: TJDFT
Processo: 0735299-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. No presente caso não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, havendo necessidade de maior dilação probatória acerca da permanência de eventual bloqueio em conta corrente da autora.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.